Tribunal: TJDFT
Processo: 0700113-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700113-09.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MONTEIRO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE MONTEIRO FILHO em que se pretende obter a antecipação da pretensão recursal. Na origem o autor relatou que é beneficiário do passe livre – deficiente com acompanhante – e que o cartão se encontra bloqueado para uso desde agosto de 2019 por suspeita de utilização indevida caracterizada como comercialização. Assim, ajuizou ação de obrigação de fazer para que o réu, ora agravado, seja condenado a disponibilizar as filmagens do uso indevido do referido cartão e formulou pedido de antecipação de tutela com o mesmo conteúdo e que foi assim indeferido pela MMa Juíza do 1o Juizado de Fazenda Pública do DF: “Concedo à parte Autora os benefícios da Justiça Gratuita. Recebo a Inicial. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por JOSE MONTEIRO FILHO contra o DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a determinação judicial para que o ente federativo réu disponibilize ao requerente as filmagens que comprovariam o uso indevido de seu cartão passe livre – fato que teria gerado a suspensão do seu benefício. A Lei no 12.153/09 estabelece, em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. No caso dos autos, após apresentara inicial, a parte autorafoi intimada a juntar aos documentos que comprovassem a negativa administrativa que teria violado seu direito à informação. Da análise dos documentos juntados (ID n° 51039078 – págs. 189 - 209) afere-se que em momento algum foram solicitadas as mencionadas informações (acesso aos vídeos), tampouco violados os direitos de ampla defesa e contraditório do autor ao longo do respectivo processo administrativo. Dessa forma, verifico que não se encontram presentes os requisitos necessários para concessão da tutela,eis que não evidenciada qualquer violação aos direitos do autor. Ademais, não há nos autos elementos suficientes para caracterizar o risco ao resultado útil do processo. Assim, não demonstrados os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada, torna-se imperioso o seu indeferimento. Posto isso, INDEFIROo pedido de tutela de urgência. [...]”. Nesse recurso pretende o agravante a reforma da decisão que não concedeu a tutela de urgência. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não assiste razão ao agravante. A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. Entretanto, há que se ponderar que o deferimento liminar pleiteado seria de cunho satisfativo, o que é vedado em sede fazendária, conforme imposição do artigo 2°-B da Lei 9.494/97, artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009, e artigo 1°, §3° da Lei 8.437/92. Com base nestes fundamentos, entendo não demonstrados os requisitos autorizadores da medida, o que obsta o consequente deferimento. Neste contexto, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se o Agravado para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao recurso. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator